Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-49.2018.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r as políticas públicas – Contudo, o Poder Judiciário deve resguardar os direitos dos cidadãos, principalmente os direitos sociais – No caso em tela, a infraestrutura da referida rua está afetando o direito à moradia da parte autora – Poder Judiciário deve fazer contraponto às decisões administrativas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito da Municipalidade apelante para que a verba honorária seja fixada por equidade, sob pena de que honorários exorbitantes – Impossibilidade – Deve haver objetividade na fixação dos honorários – Recente jurisprudência do C. STJ - REsp no 1.746.072/PR – Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador - A fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), o que não ilustra o caso dos autos.
Sentença de procedência parcial mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001118-49.2018.8.26.0297; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO DE JALES – INSTALAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.
Pretensão do autor em ver a municipalidade condenada a construir galerias pluviais e proceder ao recapeamento asfáltico da Rua João Cândido de Carvalho, localizado no Jardim do Bosque, na cidade de Jales, além da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO DE JALES – INSTALAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.
Pretensão do autor em ver a municipalidade condenada a construir galerias pluviais e proceder ao recapeamento asfáltico da Rua João Cândido de Carvalho, localizado no Jardim do Bosque, na cidade de Jales, além da condenação da municipalidade ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 – Alegação de comportamento negligente do ente municipal – Não instalação de galerias, o que levou à erosão do asfalto.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Responsabilidade objetiva do Estado e a teoria do risco administrativo – O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros – Para a indenização de atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa, observa-se o princípio geral da culpa civil.
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES À CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER – Existência de dano – Vasto arcabouço probatório que denota a negligência da municipalidade na instalação de infraestrutura básica do já mencionado bairro – Danos gerados que desvalorizaram os imóveis de tal localidade.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – Prerrogativa do Poder Executivo em planejar e implementar as políticas públicas – Contudo, o Poder Judiciário deve resguardar os direitos dos cidadãos, principalmente os direitos sociais – No caso em tela, a infraestrutura da referida rua está afetando o direito à moradia da parte autora – Poder Judiciário deve fazer contraponto às decisões administrativas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito da Municipalidade apelante para que a verba honorária seja fixada por equidade, sob pena de que honorários exorbitantes – Impossibilidade – Deve haver objetividade na fixação dos honorários – Recente jurisprudência do C. STJ - REsp no 1.746.072/PR – Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador - A fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), o que não ilustra o caso dos autos.
Sentença de procedência parcial mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001118-49.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JALES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JORGE
ANTONIO DE SOUZA NONES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO DANOS
MORAIS
APELAÇÃO:
1001118-49.2018.8.26.0297
APELANTE:
MUNICÍPIO DE JALES
APELADO:
JORGE ANTONIO DE SOUZA NONES
Juiz(a) de 1o Grau: Alexandre Yuri Kiataqui
VOTO 32875
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

DEMANDA
AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO DE JALES INSTALAÇÃO
DE GALERIAS PLUVIAIS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.
Pretensão do autor em ver a municipalidade condenada a construir
galerias pluviais e proceder ao recapeamento asfáltico da Rua João
Cândido de Carvalho, localizado no Jardim do Bosque, na cidade
de Jales, além da condenação da municipalidade ao pagamento de
danos morais fixados em R$ 10.000,00
Alegação de
comportamento negligente do ente municipal Não instalação de
galerias, o que levou à erosão do asfalto.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Responsabilidade
objetiva do Estado e a teoria do risco administrativo O artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros Para a indenização de atos e fatos estranhos e
não relacionados com a atividade administrativa, observa-se o
princípio geral da culpa civil.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
ENSEJADORES
À
CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NA OBRIGAÇÃO DE
FAZER Existência de dano Vasto arcabouço probatório que
denota a negligência da municipalidade na instalação de
infraestrutura básica do já mencionado bairro Danos gerados que
desvalorizaram os imóveis de tal localidade.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES Prerrogativa do
Poder Executivo em planejar e implementar as políticas públicas
Contudo, o Poder Judiciário deve resguardar os direitos dos
cidadãos, principalmente os direitos sociais No caso em tela, a
infraestrutura da referida rua está afetando o direito à moradia da
parte autora Poder Judiciário deve fazer contraponto às decisões
administrativas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pleito da Municipalidade
apelante para que a verba honorária seja fixada por equidade, sob
pena de que honorários exorbitantes Impossibilidade Deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
3
haver objetividade na fixação dos honorários
Recente
jurisprudência do C. STJ - REsp no 1.746.072/PR Considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo,
no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários
advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso
em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível,
afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador -
A fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita
às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), o
que não ilustra o caso dos autos.
Sentença de procedência parcial mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS ajuizada por JORGE ANTONIO DE SOUZA NONES contra o MUNICÍPIO DE
JALES, objetivando a condenação da municipalidade a construir galerias pluviais e
proceder ao recapeamento asfáltico da Rua João Cândido de Carvalho, localizado no
Jardim do Bosque, na cidade de Jales, além da condenação da municipalidade ao
pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00.
A respeitável sentença, acostada às fls. 232/237, julgou procedente em parte o
feito para condenar o ente municipal na obrigação de fazer a construção das galerias
pluviais e de recapeamento asfáltico na Rua João Cândido de Carvalho, no bairro
Jardim do Bosque, na municipalidade de Jales. Ante à sucumbência recíproca, restou a
ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC/15; a parte
autora restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o proveito econômico obtido pela ré, conforme disposto no art. 85, § 2o, do
mesmo diploma legal. Na mesma oportunidade, deferido pedido de tutela de urgência
para determinar que o município cumpra imediatamente sua obrigação de fazer,
fixando como data para término das obras 26/01/2020.
Determinado o reexame necessário.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela a municipalidade ré, com
razões recursais às fls. 246/250. A priori, requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso. No mérito, repisa que em contestação teria sido apresentado Termo de
Ajustamento de Conduta celebrado entre o município e o Ministério Público Estadual,
obrigando o recorrente a, no prazo de 02 anos a contar da assinatura do TAC, executar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
4
todas as obras de infraestrutura urbana do Loteamento Jardim do Bosque. Desta feita,
alega que para a realização de obras, o município necessitaria de repasses, tendo por
isso celebrado convênio com Fehidro. Diante destes dois argumentos, defende não
haver motivação para a execução das obras até o dia 26/01/2020, como determinado
pela r. sentença. Sustenta, ainda, incidir sobre o caso a responsabilidade subjetiva do
Estado, não podendo ser mantido o quanto determinado pela ora guerreada sentença.
Acosta julgado favorável à posição que litiga. Por fim, quanto aos honorários
advocatícios, narra que por ser baseado no valor das obras, poderá acarretar monta
exorbitante, em prejuízo ao erário, requerendo, portanto, o arbitramento por equidade.
Nesse sentido, requer o provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 254/259).
É o relato do necessário.
Voto.
Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS ajuizada por JORGE ANTONIO DE SOUZA NONES contra o MUNICÍPIO DE
JALES, objetivando a condenação da municipalidade a construir galerias pluviais e
proceder ao recapeamento asfáltico da Rua João Cândido de Carvalho, localizado no
Jardim do Bosque, na cidade de Jales, além da condenação da municipalidade ao
pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00.
Narra a parte autora, na exordial, que devido a falhas no projeto para asfaltar o
já mencionado bairro Jardim do Bosque, não foram instaladas galerias pluviais, o que
vem ocasionando problemas ao autor.
Conta que, devido à inclinação da rua em que mora, o asfalto estaria cedendo e
ocasionando erosões ao leito viário, o que impossibilitaria o trânsito de veículos e
pessoas pelo local.
Aduz o requerente que o problema ora narrado seria antigo e que os
moradores, insistentemente, buscam uma solução junto à prefeitura, o que não
ocorreu, sendo que veículos de impressa locais já teriam, por diversas vezes, retratado
a situação em que o bairro se encontra.
Apenas para ilustrar o transtorno, narra o autor que os próprios moradores
jogaram pedaços de pedras e terra nos buracos para amenizar o problema, o que não
se resolve quando chove, desmanchando esse aparo improvisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
5
Sustenta a parte autora que, devido a este descaso da municipalidade, não
propiciando infraestrutura básica, os imóveis do bairro já teriam sofrido desvalorização.
Pois bem.
Tem-se que saneado o feito, foi realizada prova pericial, cujo laudo está
acostado às fls. 167/175 e os principais trechos seguem abaixo transcritos:
“[...] Quesitos do requerente
1. Há necessidade de construção de galerias pluviais na Rua
João Candido de Carvalho? Se sim, explicar quais os danos que
podem advir em caso da demora da construção.
R. Sim, no local há necessidade de construção de galerias
pluviais. A demora na construção pode aumentar os danos ao
asfalto, bem como ocasionar acidentes entre veículos ou com
pedestres.
2. Quanto ao recapeamento asfáltico, é necessário ser realizado ou a
rua encontra-se em perfeito estado?
R. Sim, é necessário ser realizado o recapeamento e em alguns trechos
a reconstrução total do asfalto.
3. Ações paliativas de “tapa buracos” resolvem o problema da
rua em questão?
R. Não. No estado em que o asfalto se encontra ações paliativas
de “tapa buracos” não resolvem totalmente os problemas da
rua, devido a pontos que necessitam de uma nova construção
do asfalto.
4. Há prejuízo de ordem estrutural pelas condições da rua (galeria e
asfalto) nas casas ali localizadas?
R. Não há prejuízo de ordem estrutural nas casas.
5. Há prejuízo financeiro como desvalorização do imóvel devido
à conservação da rua e a falta de galerias?
R. Sim há a desvalorização do imóvel.
6. Quais seriam as consequências, caso uma chuva muito forte
atingisse o local, considerando as atuais condições da via?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
6
R. As consequências seriam que o asfalto continuaria a ser danificado e
o aumento das erosões no local.
QUESITOS DO REQUERIDO
[...]
2. A caída d ́água concentra-se totalmente na Rua João Cândido de
Carvalho, Jardim do Bosque, Jales-SP ou ela é distribuída em outros
pontos do bairro?
R. No local foi verificado que em outras ruas adjacentes á Rua João
Cândido de Carvalho, possuem bocas de lobo (ver anexo 01), com isso
há outros pontos para a caída d ́água da chuva. É importante citar
que nas Ruas Ricardo de Freitas e Joaquim Viana do Prado,
existem bocas de lobo entupidas, que acabam dificultando a
captação de água do local e direcionando a agua da chuva para
a Rua João Cândido de Carvalho.
3. Os buracos existentes na Rua João Cândido de Carvalho, Jardim do
Bosque, Jales-SP de acordo com as fotos juntadas aos autos, é uma
consequência do escoamento natural das águas ou eles decorrem de
qualquer outro tipo de ocorrência (erosão, por exemplo)?
R. Nos locais onde há asfalto os buracos existentes na Rua João
Cândido de Carvalho é proveniente do escoamento das águas,
pois como o asfalto esta deteriorado o solo fica totalmente
desprotegido e com isso acaba acontecendo as erosões do
solo.” (g.n.)
Diante do quanto atestado pelo laudo pericial, tem-se que a respeitável e lídima
sentença merece ser mantida, nos termos que abaixo se passa a expor.
Não se desconhece que a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
7
estabeleceu que a responsabilidade do ente público tem natureza objetiva1.
Todavia, a Administração não deve indenizar sempre e em qualquer caso o
dano suportado pelo particular.
É necessário observar, como bem aponta Hely Lopes Meirelles, que o artigo 37,
§ 6o, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causem a terceiros2.
Isso significa que “o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da
atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a
Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que
causem danos aos particulares.” 3 grifou-se
Assim sendo, “para a indenização destes atos e fatos estranhos e não
relacionados com a atividade administrativa, observa-se o princípio geral da culpa civil,
manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano” 4.
Ainda, como pressupostos da responsabilidade civil do Estado têm-se, de modo
sintético: a ocorrência de fato administrativo, considerado como qualquer forma de
conduta, comissiva ou omissiva, atribuída ao Poder Público; a configuração de dano,
patrimonial como moral; e, por fim, a existência de nexo de causalidade entre os
1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2 Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, Editora Malheiros, 30a edição, 2005, fls.
637
3 idem
4 idem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
8
pressupostos anteriores.
Pois bem.
Diante das provas colacionadas pelo autor e do quanto constatado pela perícia,
é inegável a negligência da municipalidade com a implementação da infraestrutura no
referido Bairro.
Ora, a perícia foi categórica ao afirmar que falta infraestrutura, os poucos
bueiros que existem estão totalmente entupidos, o que somente agrava a situação do
leito carroçável que, a cada chuva, perde mais asfalto.
Além disso, como bem asseverou a sentença, o arcabouço probatório bem
destacou a negligência da municipalidade com a infraestrutura do referido bairro,
merecendo transcrição seus principais trechos:
“[...] Isso porque, de acordo com o laudo pericial, “No ponto mais
baixo da Rua João Cândido de Carvalho, não há ponto para captação
de água da chuva e o asfalto está totalmente danificado” (fls. 171).
Asseverou que” (...) no local há necessidade de construção de
galerias pluviais. A demora na construção pode aumentar os
danos ao asfalto, bem como ocasionar acidentes entre veículos
ou com pedestres” (fls. 172). No mais, informou que “(...) nas Ruas
Ricardo de Freitas e Joaquim Viana do Prado, existem bocas de lobo
entupidas, que acabam dificultando a captação de água do local e
direcionando a agua da chuva para a Rua João Cândido de
Carvalho” (fls. 173).
Ainda, a testemunha João Paulo de Carvalho, morador da Rua João
Cândido de Carvalho há cinco anos, disse que, quando se mudou para
o bairro o asfalto não era tão prejudicado. Afirmou que os
problemas se agravaram com as chuvas, pois falta adequado
escoamento das águas, o que contribui com a erosão no asfalto.
Contou que a falta de infraestrutura desvaloriza os imóveis do
local. Ficou sabendo que a prefeitura entrou em acordo com o
Ministério Público para realização da infraestrutura.
Ademais, as fotografias que instruem o laudo pericial de fls.
167/175 elucidam bem o transtorno que os moradores da Rua
João Cândido de Carvalho vêm passando com a falta de
estrutura. Mormente pelo fato de existir diversos buracos na via
pública, o que certamente dificulta o trânsito. Além do mais, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
9
“bocas de lobo” entupidas por sujeira, inviabilizando o escoamento de
água. [...]” (g.n.)
No que toca à prorrogação do prazo para realização da obra tendo em vista o
TAC celebrado com o parquet, importante mencionar que a prerrogativa para escolha
das políticas públicas e a prioridade para implementá-las é do Poder Executivo;
contudo, deve o Poder Judiciário resguardar os direitos mínimos de cada cidadão, o
que vem sendo violado pelo ente municipal ao negligenciar a implantação de galerias e
proceder ao recapeamento asfáltico.
Desta feita, não deve ser acolhido o pleito para prorrogação do prazo, devendo
ser mantido o prazo final para execução da obra fixado pela ora guerreada sentença.
É indiscutível que cabe ao ente público a responsabilidade pela conservação,
realizando obras e reparos na rede pública de água e esgoto, devendo ser ativo e
diligente na adoção de providências que assegurem condições de segurança, saúde e
proteção à população, sob pena de reconhecimento de sua responsabilidade.
Deve ser mantida, portanto, a obrigação de fazer imposta à municipalidade.
Passando à questão dos honorários advocatícios, pleiteia o ente municipal que
seja tal verba fixada por equidade, tendo em vista que poderia gerar monta de grande
expressividade a depender do valor da obra.
Tal pedido não merece prosperar também.
O entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no
1.746.072/PR, é no sentido de que o CPC/2015 reduziu as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, restritas às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o), não sendo nenhuma destas possibilidades a hipótese dos
autos. Confira-se:
Processo REsp 1746072 / PR
RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO (1143)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
10
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 13/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2019
Ementa:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85,
§ 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre
o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
11
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais
por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
Em seu voto vencedor, asseverou o Exmo. Min. Raul Araujo:
Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica
expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se ou não,
descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo
dispositivo.
De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando ser
conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos
honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública,
omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares, o que
impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual de modo
a se resguardar sua coerência.
[...]
Como quer que seja, impõe-se, no caso, afastar a possibilidade de se
fixar os honorários advocatícios com base em equidade, considerando-se
a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em gradiente bastante claro (entre 10% e
20%), em especial porque, no caso em apreço, salvo melhor juízo, o
proveito econômico obtido encontra-se expresso pelo valor do excesso
decotado da execução, afastando-se o juízo de razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
12
Dispõe o art. 85, em seus parágrafos 3o e 5o, CPC, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos.
[...]
Desta forma, verifica-se que a fixação perpetrada pelo D. juízo a quo deve ser
mantida, uma vez que em consonância com recente jurisprudência emanada do C. STJ.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Em prestígio ao artigo 85, §11, do CPC/15, majoro a condenação dos
honorários devidos pela municipalidade ao patrono do autor para 12% sobre o valor da
condenação atualizado (art. 85, § 3o, I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001118-49.2018.8.26.0297 -Voto no
13
Leonel Costa
Relator